Tribunal: CARF
Processo: 16682.903834/2017-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.903834/2017-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.921 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2024
Recorrente
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. SALDO NEGATIVO. IRRF.
PROVA.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos (Súmula CARF no 143), podendo ser suprida por outros meios que
levem à demonstração da liquidez e certeza do direito de crédito.
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. SALDO NEGATIVO. IRRF.
ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
Tratando-se de declarações de compensação, cabe ao autor da declaração
demonstrar que o seu direito creditório é líquido e certo, não cabendo à
Administração Tributária substituí-lo nesse mister.
Se o interessado, em sede de recurso processual, afirma a existência de fatos
modificativos do cenário jurídico e fático no qual foi fundamentada a decisão
atacada, cabe a este provar tais fatos. A Administração Tributária não pode
arcar com o ônus probatório negligenciado pelo recorrente.
O pedido de perícia e diligência previsto no artigo 16, IV, do Decreto no
70.235/1972 deve ter por finalidade fazer vir aos autos informações e provas
que o impugnante não dispõe no momento da impugnação ou no curso do
processo, devendo ser indeferido quando tiver a finalidade de transferir
indevidamente o ônus probatório para a Administração Tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.903834/2017-33
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.921 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903834/2017-33

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jose Eduardo Genero
Serra, Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque
(Presidente).
Relatório
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS, pessoa jurídica já qualificada
nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 12-109.621 (fls. 269), pela
DRJ Rio de Janeiro, interpôs recurso voluntário (fls. 306) dirigido a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, tendo como objetivo a reforma daquela decisão.
O
processo
trata
da
declaração
de
compensação
–
DCOMP
no
37143.48361.231216.1.7.03-4030 (fls. 108), a qual aponta o direito creditório oriundo no saldo
negativo de CSLL do ano 2011, no valor de R$ 141.495.293,26, com origem em retenções na
fonte (código 5952), em estimativas pagas e em estimativas compensadas.
A Administração Tributária verificou que o contribuinte apontou na DCOMP
retenções na fonte no total de R$ 7.839.719,62, contudo, somente foram confirmadas retenções
na fonte no total de R$ 3.961.259,30. Na mesma DCOMP, o contribuinte apontou estimativas
compensadas no total de R$ 212.914.817,16, contudo, somente foram confirmadas as
compensações no total de R$ 194.839.585,14. Tais diferenças levaram ao reconhecimento
parcial do direito de crédito e a consequente homologação parcial da DCOMP, por meio do
despacho de fls. 136.
Em sua manifestação de inconformidade (fls. 13), o contribuinte afirma, em
apertada síntese, que a análise feita pela Administração Tributária está equivocada, junta um
conjunto de documentos e solicita a realização de diligência.
A autoridade julgadora de primeira instância realizou nova análise do direito
creditório, considerando os documentos apresentados pelo manifestante, o que levou ao
reconhecimento adicional de retenções na fonte de R$ 2.834.702,23.
No recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 306), o interessado afirma que
não possui os documentos necessários para comprovar as retenções na fonte não reconhecidas
pela Administração Tributária e requer que esta diligencie junto aos seus contratantes para que
essa prova seja colhida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.921 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903834/2017-33

O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 18/08/2020
(fls. 303) e o seu recurso voluntário foi apresentado em 26/08/2020 (fls. 304). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
Assim como fez em sua impugnação, o recorrente não traz qualquer argumento
que contraponha diretamente a decisão recorrida, limitando-se a afirmar que não dispõe dos
documentos necessários para comprovar as retenções na fonte, em seu favor, das empresas que
aponta. Faz isso como fundamento para o pedido de realização de diligência, nos seguintes
termos (fls. 309):
Visando comprovar o direito ora vindicado, nos termos do artigo 39, inciso III
c/c artigo 38, todas da Lei n9 9.784/99, e contemplar os demais CNPJ's, relacionados
no Despacho Decisório e na decisão de primeira instância, a Contribuinte salienta que
não dispõe da documentação relativa as sociedades empresárias abaixo indicadas,
motivo pelo qual vem requerer, em homenagem ao princípio da verdade material, a
conversão do julgamento em diligência, de modo que o órgão de piso obtenha junto as
seguintes empresas, as informações atinentes a retenção na fonte (cód. 5952),
exercício 2012:
O processo administrativo fiscal federal é ordenado conforme as regras contidas
no decreto no 70.235/1972, o qual tem força de lei material. O inciso III do artigo 16 desse
instrumento normativo determina que o impugnante já traga aos autos todas as provas que
possui, verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
Embora a prova primeira de uma retenção na fonte seja o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora, conforme previsto no artigo 861 da Lei no 8.981/1995, este
não é o único meio de prova do fato, podendo ser suprido por outros meios, como o contrato de
prestação de serviços, onde estão estipulados partes, valores e prazos; a contabilidade da
empresa, onde estão registrados os recebimentos e seus elementos; o extrato bancário, onde está
registrada a movimentação financeira etc.
Portanto, não é a falta do comprovante de retenção que impede o autor da
declaração de compensação de demonstrar as retenções na fonte que apontou na declaração, fato
que foi pacificado no âmbito do CARF por meio da Súmula no 143, verbis:
Súmula CARF no 143

1 Art. 86. As pessoas físicas ou jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do Imposto de Renda na fonte,
deverão fornecer à pessoa física ou jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento comprobatório, em duas
vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das deduções e do Imposto de Renda retido no ano-
calendário anterior, quando for o caso.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.921 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903834/2017-33

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Tratando-se de declarações de compensação, cabe ao contribuinte demonstrar que
o seu direito creditório é líquido e certo e a Administração Tributária não pode substituí-lo nesse
mister.
Ademais, se o interessado, em sede de recurso processual, afirma a existência de
fatos modificativos do cenário jurídico e fático no qual foi fundamentada a decisão atacada, cabe
a este provar tais fatos. A Administração Tributária não pode arcar com o ônus probatório
negligenciado pelo recorrente.
Saliente-se que o inciso IV do artigo 16, acima transcrito, possibilita a realização
de perícia ou diligência, a pedido do impugnante. Mas perícia e diligência são instrumentos para
fazer vir aos autos informações e provas que o impugnante não dispõe no momento da
impugnação ou no curso do processo.
O pedido de perícia e diligência deve ser submetido à avaliação da autoridade
julgadora, nos termos do artigo 18 do mesmo instrumento normativo, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
Verifico que o recorrente não apontou qualquer evidência fática que o
excepcionasse do dever de boa guarda dos documentos que são ordinariamente guardados pelas
empresas, nos termos do disposto no artigo 4o do Decreto-Lei no 486/1969, verbis:
Art 4o O comerciante é ainda obrigado a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, a escrituração, correspondência e demais
papéis relativos à atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou
possam vir a modificar sua situação patrimonial.
Diante desse cenário fático, entendo que o pedido de diligência deve ser
indeferido.
Não havendo qualquer outra questão a decidir, voto no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.921 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903834/2017-33

Fl. 352
DF CARF MF
Original